Tribunal: TJDFT
Processo: 0000128-64.2018.8.07.0019
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. EMBARGOS DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. INTERESSE EM PROTELAR O TRÂNSITO EM JULGADO. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.

1. No caso em análise, o recorrente sustenta que o r. acórdão embargado padeceria de vício de omissão. No entanto, uma leitura geral do recurso demonstra, sem sombra de dúvidas, que a parte pretende, apenas, protelar o trânsito em julgado.

2. O Embargante não chegou a explicitar qual teria sido o dispositivo de lei contrariado por esta egrégia Turma Criminal. Ou seja, não chegou a indicar, concretamente, qual teria sido a omissão perpetrada, apta a subsidiar o acolhimento dos presentes Embargos. Na realidade, opôs um recurso modelo genérico, que não adentra nos fatos e nem nos dispositivos de lei aplicados

3. Em todo caso, temos que o recurso de apelação restou devidamente analisado e julgado, razão pela qual o inconformismo do Embargante não se firma. O acórdão não foi proferido com vício de omissão, contradição ou ambiguidade. Nem mesmo em desacordo com os dispositivos da Lei Processual atualizado.

4. Embargos REJEITADOS.